Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700684-60.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ROSALBA CRISTIANE LUNARDI MOTTA RECORRIDO: RUTHE ALVES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que não conheceu do recurso inominado, devido à deserção (id 21683155), e condenou a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Conforme fundamentado pela embargante, a parte contrária, de fato, não possui advogado constituído no processo em análise, a qual apresentou suas contrarrazões, por conta própria, redigidas a próprio punho (id 20595677). O acesso à instancia recursal se dá por meio de advogado, o que não ocorreu no que concerne à atuação da recorrida. Incabível, portanto, a condenação veiculada na decisão de id 21683155, que condenou a recorrente (ora embargante) ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação. Assim sendo, conheço do presente embargo de declaração e concedo parcial provimento, tão somente para afastar a condenação dos honorários advocatícios (10% do valor da condenação), veiculada na decisão de id 21683155. Custas mantidas, pela recorrente que deu causa ao julgamento de deserção. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F